Tribunal: TJSP
Processo: 1018280-77.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa à rescisão do contrato e à reintegração na posse. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras), nos termos do artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução n. 623/2013 desta Corte. RECURSO

Ementa:
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação que visa à rescisão do contrato e à reintegração na posse. Matéria não abarcada pela esfera de competência desta 25a Câmara de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à Subseção I da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras), nos termos do artigo 5o, inciso I, item I.25, da Resolução n. 623/2013 desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.